Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA AGRAVADAS: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, GAMA SAÚDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Natassia Guilherme Barbosa contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que as rés concedam o aproveitamento das carências já cumpridas no plano de saúde anterior (ID no 192225961, autos no 0705742-35.2024.8.07.0007). 2. Em suas razões, a agravante narra que fez portabilidade para trocar de plano de saúde e que em dezembro de 2023 teve negativa de cobertura para consulta médica, sob a justificativa de que estava no período de carência. Sustenta que preencheu todos os requisitos elencados no art. 3o da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, inclusive, o prazo de permanência como comprova a carta emitida pelo plano anterior. Informa gravidez de risco (31 semanas) e utilização de medicação para trombofilia. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a cobertura integral do plano contrato, sem carência. No mérito, requer a manutenção da liminar. 4. Preparo (IDs no 57927127 e 57927128). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 438 da ANS. 8. O art. 3o dessa resolução regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, inciso V, da Lei 9.656/1998 e garantiu ao contratante que migrou de plano de saúde dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária. Confiro: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017.”. 9. O termo aditivo de carência do novo plano de saúde foi juntado aos autos e estabeleceu condições para o aproveitamento de carências, item 4 do ID no 57927129. Dos documentos juntados pela agravante é possível extrair o atendimento dos requisitos legais e contratuais, pois não estava inadimplente, possui carta de permanência e cópia do cartão de usuário. Na carta de permanência emitida pelo plano de saúde anterior há indicação expressa sobre a isenção de carência e adimplência das mensalidades (ID no 57927137). 10. Nesse sentido: acórdão 1836851, 07025116820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo ativo para obrigar as rés a prestarem a cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes, sem exigir cumprimento de carência pela portabilidade (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 13. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO